Tribunal: STF
Processo: ARE 1356578
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-05-02
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. SUCUMBÊNCIA RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. OBSCURIDADE. PARÂMETROS MÍNIMOS E MÁXIMOS DE HONORÁRIOS. ARTIGO 27, § 1º, DO DECRETO-LEI 3.365/1941. APLICABILIDADE. ADI 2.332. EMBARGOS DECLARATÓRIOS PARCIALMENTE PROVIDOS PARA FINS DE ESCLARECIMENTOS.



    1. A decisão embargada incidiu em obscuridade ao majorar os honorários sem levar em consideração o limite de 5% (cinco por cento) do valor da diferença entre o valor oferecido e o arbitrado, nos termos do artigo 27, § 1º, do Decreto-Lei 3.365/1941.



    2. Embargos de declaração parcialmente providos para sanar a obscuridade quanto à majoração dos honorários no acórdão embargado.